Tribunal: TJSP
Processo: 2276290-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA. Diferimento da Lei Estadual n. 11.608/03 permitido pelo juízo de primeiro grau. Pretensão dos agravantes, menores impúberes representados pela genitora, de que o diferimento alcance as despesas com diligências do oficial de justiça. Impossibilidade. Exceção expressa, preconizada no art. 2o, parágrafo único, inciso IX, da citada lei

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA. Diferimento da Lei Estadual n. 11.608/03 permitido pelo juízo de primeiro grau. Pretensão dos agravantes, menores impúberes representados pela genitora, de que o diferimento alcance as despesas com diligências do oficial de justiça. Impossibilidade. Exceção expressa, preconizada no art. 2o, parágrafo único, inciso IX, da citada lei estadual.

Recurso desprovido.